Tribunal: TJPA
Processo: 0000192-30.2004.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 C/C ART. 224, AMBOS DO CPB). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONCENSO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de exame de corpo de delito de fls. 22, em que na parte do histórico, quando da descrição e respostas aos quesitos de lei, encontramos: ? hímen semilunar de óstio e orla médios, apresentando duas roturas incompletas, sangrastes (recentes), localizada na união dos quadrantes laterais direito e esquerdo e uma completa, sangrante (recente), na união dos quadrante posteriores que se extente até a parede posterior das vagina, a qual foi suturada. No Laudo de Atendimento médico, consta ?paciente Mizar Rabelo apresenta laceração de parede posterior de vagina de 2 cm e sangrante, sendo realizado ráfia com ponto simples?. ... RESPOSTAS AOS QUESITOS DE LEI: ao primeiro, não; ao segundo, sim; ao terceiro, não; ao quarto, sim, meio mecânico; ao quinto, não; ao sexto, não; ao sétimo, não.Nota-se que a perícia concluiu pela presença de vestígios de desvirginamento recente (segundo quesito) e vestígios de violência sendo o meio empregado o mecânico (quarto quesito). É inquestionável, a prova de que houve conjunção carnal recente.Quanto à autoria, entendo que também está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo a vítima ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes do abuso sofrido.Ao analisar o exame pericial e o depoimento da vítima, nota-se que a mesma foi firme em suas palavras, sendo harmônica com as demais provas colhidas nos autos, afirmando com clareza que não consentiu a relação sexual e que o apelante aproveitou a oportunidade de que estava dormindo alcoolizada para praticar o crime de estupro e que o sangramento na vagina da vítima não era em decorrência de mestruação e sim em razão da violência sexual sofrida. Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente.Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios, razão pela qual, é de especial relevância a palavra da vítima (precedentes). Por todo o exposto, improcede a tese defensiva, sendo o conjunto probatório firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente que praticou o crime de estupro, tipificado no art. 213 c/c art. 224 do CPB (crime ocorrido no ano de 2003).DispositivoPor todo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO para manter integralmente a r. sentença.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 00001923020048140401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: BRUNO CESAR AMORIM FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 C/C ART. 224, AMBOS DO CPB). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONCENSO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A
materialidade
do delito está consubstanciada no auto de exame de corpo de delito de fls. 22, em que na parte do histórico, quando da descrição e respostas aos quesitos de lei, encontramos: ¿ hímen semilunar de óstio e orla médios, apresentando duas roturas incompletas, sangrastes (recentes), localizada na união dos quadrantes laterais direito e esquerdo e uma completa, sangrante (recente), na união dos quadrante posteriores que se extente até a parede posterior das vagina, a qual foi suturada. No Laudo de Atendimento médico, consta ¿paciente Mizar Rabelo apresenta laceração de parede posterior de vagina de 2 cm e sangrante, sendo realizado ráfia com ponto simples¿. ... RESPOSTAS AOS QUESITOS DE LEI: ao primeiro, não; ao segundo, sim; ao terceiro, não; ao quarto, sim, meio mecânico; ao quinto, não; ao sexto, não; ao sétimo, não.
Nota-se que a perícia concluiu pela presença de vestígios de desvirginamento recente (segundo quesito) e vestígios de violência sendo o meio empregado o mecânico (quarto quesito). É inquestionável, a prova de que houve conjunção carnal recente.
Quanto à
autoria
, entendo que também está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo a vítima ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes do abuso sofrido.
Ao analisar o exame pericial e o depoimento da vítima, nota-se que a mesma foi firme em suas palavras, sendo harmônica com as demais provas colhidas nos autos, afirmando com clareza que não consentiu a relação sexual e que o apelante aproveitou a oportunidade de que estava dormindo alcoolizada para praticar o crime de estupro e que o sangramento na vagina da vítima não era em decorrência de mestruação e sim em razão da violência sexual sofrida.
Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente.
Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima (precedentes).
Por todo o exposto, improcede a tese defensiva, sendo o conjunto probatório
firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente
que praticou o crime de estupro, tipificado no art. 213 c/c art. 224 do CPB (crime ocorrido no ano de 2003).
Dispositivo
Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO para manter integralmente a r. sentença.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 00001923020048140401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: BRUNO CESAR AMORIM FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

BRUNO CESAR AMORIM FERREIRA,
interpôs Recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pela prática delitiva tipificada no artigo 213 c/c art. 224 do Código Penal (fato ocorrido no ano de 2003).

Narra a Denúncia que, no dia 28 de setembro do ano de 2003, por volta das 21:00 horas, no interior da casa do irmão da vítima, situada na Travessa de Breves, nº 776, bairro do Jurunas, nesta Cidade de Belém, o denunciado constrangeu a vítima Srta. de iniciais M. de J. R., quando esta se encontrava sozinha na residência, constando que, momento antes dos fatos, a vítima bebia com o denunciado, porém, em um determinado instante, a vítima resolveu ir dormir no quarto de seu irmão, onde, após algum tempo, já acordou com apelante já despido e penetrando-lhe a vagina, tendo expressado a vítima que não pode oferecer resistência a tal ato por se encontrar alcoolizada.

Após os fatos narrados, a vítima foi à procura de seu irmão, o Sr. Acácio Antônio, na casa de sua mãe, localizada na rua Ângelo Custódio, nº 826, entre Veiga Cabral e Cesário Alvim, bairro da Cidade Velha, ocasião em que seu irmão a encontrou chorando e com a vagina sangrando, vindo ele a tomar conhecimento da violência, indo até sua residência falar com o acusado, ocasião em que o réu confessou haver mantido relação sexual com a vítima, mas que a mesma se encontrava menstruada, motivo pelo qual estava sangrando, tendo posteriormente levado a ofendida ao Hospital da Maternidade do Povo, onde a mesma recebeu cuidados médicos,
chegando a levar pontos na vagina, pois que, segundo o Laudo Pericial acostado às folhas 16 dos autos, sofreu uma laceração da parede posterior de seu órgão sexual, de 2 cm
.

A denúncia foi recebida no dia 03 de fevereiro de 2003.

Deliberada a citação do réu para interrogatório, cumprindo-se norma processual anterior a lei 11.719/2008, foi expedido mandado de citação, mas devidamente cumprido não foi localizado o acusado, vindo a ser determinada a citação por edital,
não tendo o réu comparecido ao ato de interrogatório, o que acarretou aplicação do disposto no artigo 366 do CPP, com suspensão do curso da ação e do prazo prescricional, colhendo-se, entretanto, antecipadamente as provas, com designação de audiência de instrução.

Na audiência designada, foram ouvidas a vítima MIZAR DE JESUS RABELO (folhas 55) e ACÁCIO ANTONIO DE JESUS RABELO, sendo requerido pala Promotoria que fosse oficiado à SUSIPE para informar se o réu integrava a população carcerária, conforme folhas 60 destes autos.

Cumprindo o que foi deliberado por este Juízo, informou a SUSIPE que o réu não fazia parte da população carcerária. Entretanto, em pesquisa efetuada pela Diretora de Secretaria desta 8ª Vara Criminal na Rede INFOSEG, sendo verificado que possuía ele outro endereço, sendo este a Travessa do Recreio - Centro, Cametá - Pará, vindo a ser expedida Carta Precatória para Citação do réu naquela Comarca, conforme folhas 79 a 81. Citado o réu naquela comarca, apresentou ele através de advogado constituído, Dr. Antônio do Socorro Cruz Dos Santos - OAB/PA 18735, a devida resposta à acusação.

Analisando este Magistrado a Defes
a Prévia do réu, constatei que n¿o se apresentavam quaisquer dos pressupostos relativos a absolviç¿o sumária, contidos no artigo 397 e seus incisos, do CPP e, em face de terem sido ouvidas antecipadamente as testemunhas de acusaç¿o, vez que o processo estava com seu curso e o prazo prescricional suspensos, foi designada instruç¿o e julgamento (continuidade), com a finalidade de ouvida das testemunhas de defesa e interrogatório do acusado, sendo inquiridas MARIA DO SOCORRO SOARES DE AMORIM e SÉRGIO LUIZ POM
PEU AMORIM, sendo interrogado o acusado.

Em razão de problemas técnicos, o interrogatório do réu não foi audível no recurso de mídia, sendo necessário interrogá-lo.

Portanto, durante o procedimento de instrução foram inquiridas a vítima e a testemunha ACÁCIO ANTONIO DE JESUS RABELO, arrolada pela acusação, bem como as testemunhas de defesa MARIA DO SOCORRO SOARES DE AMORIM e SÉRGIO LUIZ POMPEU AMORIM, sendo interrogado o acusado.

As partes nada requereram como diligências (folhas 129).

Em alegações, finais, a Promotoria de Justiça requer procedência da denúncia e consequente condenação do réu, aduzindo haver sido comprovadas materialidade e autoria do crime, fundamentando seu entendimento na palavra da vítima, no depoimento das testemunhas e no Laudo Pericial.

A defesa, por sua vez, em suas alegações finais, requer a absolvição do acusado, expressando que há dúvida sobre a materialidade dos fatos, aduzindo, em síntese, que a prova não é plena e convincente e que todos os caminhos conduzem a absolvição do réu, frente ao conjunto probatório, arguindo que o ato sexual foi consensual. Requer, ao final, decreto de absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP e, caso n
¿o acolhida a tese, que seja aplicada pena no mínimo legal, com reconhecimento e ser
primário e menor de 21 anos à época dos fatos, com direito de apelar em liberdade.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e proferiu sentença condenando o apelante à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
pela prática delitiva tipificada no artigo 213 c/c 224, ambos do Código Penal.

O recorrente pugna pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos VII, do Código Processo Penal, ao argumento de estar provada a insuficiência de provas quanto a materialidade e autoria delitiva do crime de estupro. (art. 213 c/c 224, ambos do CPB). (fls. 211-216).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
contesta os pedidos debatidos no apelo, destacando a importância da palavra da vítima e pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida. (fls. 218-220).

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 222-228).

É o relatório. Ao revisor
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 00001923020048140401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: BRUNO CESAR AMORIM FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Averbo, de plano, que não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

No dia 28 de setembro do ano de 2003, por volta das 21:00 horas, no interior da casa do irmão da vítima, situada na Travessa de Breves, nº 776, bairro do Jurunas, nesta Cidade de Belém, o denunciado constrangeu a vítima Srta. de iniciais M. de J. R., quando esta se encontrava sozinha na residência, constando que, momento antes dos fatos, a vítima bebia com o denunciado, porém, em um determinado instante, a vítima resolveu ir dormir no quarto de seu irmão, onde, após algum tempo, já acordou com apelante já despido e penetrando-lhe a vagina, tendo expressado a vítima que não pode oferecer resistência a tal ato por se encontrar alcoolizada.

O apelante negou autoria delitiva, argumentando que teria mantido conjunção carnal diante do consentimento da vítima.

A
materialidade
do delito está consubstanciada no auto de exame de corpo de delito de fls. 22, em que na parte do histórico, quando da descrição e respostas aos quesitos de lei, encontramos: ¿ hímen semilunar de óstio e orla médios, apresentando duas roturas incompletas, sangrastes (recentes), localizada na união dos quadrantes laterais direito e esquerdo e uma completa, sangrante (recente), na união dos quadrante posteriores que se extente até a parede posterior das vagina, a qual foi suturada. No Laudo de A
tendimento médico, consta ¿paciente Mizar Rabelo apresenta laceraç¿o de parede posterior de vagina de 2 cm e sangrante, sendo realizado ráfia com ponto simples¿. ... RESPOSTAS AOS QUESITOS DE LEI: ao primeiro, n¿o; ao segundo, sim; ao terceiro, n¿o; ao quarto, sim, meio mecânico; ao quinto, n¿o; ao sexto, n¿o; ao sétimo, n¿o.

Nota-se que a perícia concluiu pela presença de vestígios de desvirginamento recente (segundo quesito) e vestígios de violência sendo o meio empregado o mecânico (quarto quesito). É inquestionável, a prova de que houve conjunção carnal recente.

Quanto à
autoria
, entendo que também está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo a vítima ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes do abuso sofrido, conforme transcrição a seguir:

A
vítima, M. de J. R
. declarou em juízo:
¿(...) que o fat
o ocorreu no dia 28 de setembro, salvo engano, há cerca de três anos, por volta das 21:00 para 21:30, na casa de sua cunhada, na Tv. de Breves, salvo engano Cidade Velha; que o acusado é sobrinho da Sra. Maria do Socorro, a qual viva com o irm¿o da depoent
e, de nome Acácio; que a declarante participava de um evento que ocorria sempre aos domingos na casa de sua cunhada Maria do Socorro; que, naquele dia, estava sendo realizada uma caranguejada e a' declarante já havia ingerido uma boa quantidade de bebida alcoólica; que sua cunhada havia saído de casa;
que a declarante foi deitar-se no quarto e adormeceu sob efeito da bebida e, quando acordou, foi com o réu sobre seu corpo, sendo que ele já havia retirado suas
vestes, inclusive a calcinha, e estava a penetrar com seu membro o órg¿o genital da declarante que esboçou reaç¿o e o réu saiu correndo do quarto; que a declarante sangrava muito e foi levada à Maternidade do Povo;

que, ao sair do quarto, viu sua cunhada s
entada na porta de entrada da casa e a declarante disse a Maria do Socorro que o sobrinho desta, de nome Bruno, tinha lhe estuprado; que sua cunhada pediu para que n¿o desse alarde, pois Acácio Antônio poderia fazer uma desgraça e até matar Bruno;
que Mari
a do Socorro abriu a porta e a declarante foi para sua casa chorando e sangrando; que Bruno n¿o foi preso e conseguiu fugir;
que a declarante sofreu uma ruptura em seu órg¿o genital, tendo que ser submetida a uma pequena cirurgia; que, após esse fato, Bruno n¿o mais foi localizado, sendo que ele estudava no colégio General Gurj¿o, onde foi procurado, mas já havia abandonado as aulas e hoje, ao que parece, está em Cametá/PA;
que a declarante nunca teve qualquer relacionamento ou amizade forte com Bruno, porque ele era muito novo, sendo que aquela era a segunda ou terceira vez que mantinha contato visual com ele; que nunca demonstrou a Bruno qualquer interesse nele; que Bruno, naquela época, teria cerca de dezoito anos; que Bruno também havia tomado bebida alc
oólica, mas sua cunhada n¿o havia bebido; que n¿o ouviu qualquer referência de Bruno ter praticado atos semelhantes com outras pessoas, pois sequer tinha contato com ele; que a declarante percebeu quando bebia com Bruno e outras pessoas que o réu tinha uma
personalidade conflitante e era pessoa do mal, pois n¿o falava bem da m¿e e dizia que havia subtraído dinheiro de sua genitora; que Bruno, no momento em que bebia, estava no grupo, mas n¿o ao lado da depoente; que n¿o tomou qualquer comportamento que indicasse insinuaç¿o ou que se insinuasse a Bruno; que freqüentava aquela casa pois gostava de som e, em sua casa, n¿o poderia escutá-lo e sua m¿e n¿o permitia;
que de jeito algum tomou qualquer atitude, em relaç¿o a Bruno, que indicasse insinuaç¿o sexual; que sua irm¿ de nome Marizray n¿o estava presente na festa nem no momento em que ocorreram os fatos,
pois estava em casa, mas foi ela quem ligou para sua cunhada, que é medica, para auxiliar a depoente sangrando; que tem certeza absoluta que Bruno foi o autor
do fato, pois a luz do quarto estava acesa e apenas desligada a luz da sala onde estava sua cunhada; que, em momento algum, deu permiss¿o para que Bruno entrasse no quarto, pois ele ingressou quando a depoente estava dormindo; que no quarto só se encont
ravam a depoente, Bruno e uma sobrinha bebê que estava a dormir; que sua irm¿ n¿o costumava frequentar festas e n¿o era dada a muitos namorados¿.
(...)¿

Portanto, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois que materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, nada havendo que justifique a absolvição do apelante.

Ademais, restou comprovado nos autos o estado inconsciente da vítima, provocando pela ingestão de bebida alcoólica, tornando-se incapaz e vulnerável para resistir à ação cometida pelo denunciado, nem mesmo caberia nesse caso o consentimento válido da mesma para pratica de ato, já que estava desprovida de suas razões normais. Neste sentido são os julgados, in verbis:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PROVAS NOVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. As novas provas apresentadas pelo réu não têm o condão de afastar a higidez da tese acusatória, confirmada durante a instrução da ação penal. Caso em que o auto de exame de corpo de delito demonstrou o recente desvirginamento da ofendida, cujas declarações foram firmes e coerentes no sentido de que o réu fora o autor da violência. Assente na jurisprudência que em crimes de natureza sexual a palavra da vítima é de grande relevância, na medida em que são normalmente cometidos de forma clandestina. Novos testemunhos que apenas reforçam a caracterização de que a ofendida estava alcoolizada e foi retirada da festa. Sequer o comportamento inadequado que a mesma estaria mantendo no salão é capaz de afastar o reconhecimento da ocorrência do crime. Tampouco a declaração isolada de que o réu teria permanecido poucos minutos com a vítima, prestada por conhecido que sequer veio a juízo para ser ouvido, afigura-se suficiente para determinar a absolvição. RECISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. TJRS - RC Nº 70019818442 - 4º Grupo de Câmaras Criminais - Rel. Naele Ochoa Piazzeta, J. 22/06/2007.

Incontroversas, portanto, a materialidade e a autoria do delito, sendo incabível a absolvição.

Ao analisar o exame pericial e o depoimento da vítima, nota-se que a mesma foi firme em suas palavras, sendo harmônica com as demais provas colhidas nos autos, afirmando com clareza que não consentiu a relação sexual e que o apelante aproveitou a oportunidade de que estava dormindo alcoolizada para praticar o crime de estupro e que o sangramento na vagina da vítima não era em decorrência de mestruação e sim em razão da violência sexual sofrida.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente.

Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)¿.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando a relação de confiança com o mesmo.

Por todo o exposto, improcede a tese defensiva, sendo o conjunto probatório
firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente
que praticou o crime de estupro, tipificado no art. 213 c/c art. 224 do CPB (crime ocorrido no ano de 2003).

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator